Tribunal: TJDFT
Processo: 0760147-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0760147-67.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEFERSON DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal federal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com base no art. 1.042, contra acórdão da Terceira Turma Recursal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 793. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Decisão recorrida em conformidade com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão no RE 855.178 (Tema 793). 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal e FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO INTERNO CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 21 de Julho de 2021 Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Presidente e Relator RELATÓRIO Dispensado o relatório (art. 46 da Lei no 9.099/95). VOTOS O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - Relator Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. A parte agravante sustenta a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da presente demanda. Aduz a contrariedade do acórdão recorrido ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 793. Por fim, requer o provimento do agravo interno e a admissão do recurso extraordinário. Pois bem. O recurso extraordinário teve negado o seguimento sob o fundamento de estar em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, no que tange ao tema 793 (RE 855.178). Razão não assiste ao agravante. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), foi fixado o entendimento, sob o regime de repercussão geral que: É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Diante, verifica-se que, no caso concreto, como o medicamento pretendido tem registro na ANVISA, não é obrigatório a inclusão da União no polo passivo da lide, uma vez que, conforme entendimento firmado pelo STF, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federativos, em conjunto ou separadamente. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário. Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no recurso àquela descrita no representativo da controvérsia. Nego, pois, provimento ao agravo interno. É o voto. O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 1o Vogal Com o relator O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 2o Vogal Com o relator DECISÃO AGRAVO INTERNO CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.” Depreende-se dos autos, que o recorrente interpôs recurso extraordinário (ID 24376658), ao qual foi negado seguimento por esta Presidência, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC, por aplicação da tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 793 (ID 25142802). Após, a parte recorrente, apresentou agravo interno (ID 25999983) contra a mencionada decisão, recurso que teve seu provimento negado pelo Colegiado desta Terceira Turma Recursal, conforme ementa reportada acima (ID 27639516). Inconformado, o recorrente maneja Agravo ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1042 do CPC, pleiteando a reforma do acórdão. Em suas razões sustenta que o não conhecimento do agravo configuraria subtração da competência constitucional do Supremo. Afirma, ainda, que o § 2o do art. 1.030 do CPC deve ser interpretado “conforme a Constituição, a fim de permitir a interposição de agravo contra o acórdão oriundo de agravo interno que nega provimento ou não conhece o Recurso Extraordinário”. A parte recorrida apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com os arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC/2015, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão geral. Ainda, caberá Agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Destaca-se, neste caso, que já houve análise de agravo interno, recurso cabível contra decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo, e que o recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Nesse trilhar, confira-se o precedente da Suprema Corte: RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE MESMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO, EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA CORTE SUPREMA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra acórdão de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar provimento a agravo interno deduzido contra decisão da Presidência desse mesmo órgão judiciário, deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes. (Rcl 29389 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020) Acrescente-se, ainda, que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou acerca da matéria (tema 793), sendo fixada a tese formada em sede de repercussão geral. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicá-la, não se revelando a utilidade do agravo. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário de ID 28333984. Brasília, 10 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito